Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735209-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MARTINS DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANGELA MARIA MARTINS DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no 0724155-45.2023.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para limitar o valor das parcelas a serem pagas em razão de contrato bancário em que se discute a abusividade da taxa de juros. Em suas razões recursais, a agravante alega que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; que a agravante contratou empréstimo de R$ 1.946,66 a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 390,84, iniciando-se em fevereiro de 2023 e findando-se em janeiro de 2026; que a taxa de juros aplicada pelo banco ao empréstimo firmado com a agravante é abusiva; que a taxa média da época em firmado o negócio era de 81,94% ao ano e de 5,11 ao mês, mas no contrato foi de 592,56% ao ano e 17,5 ao mês; que a abusividade é evidente. Isento do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Frisa-se que o presente agravo tem por finalidade discutir a presença ou não dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, que foi indeferida no primeiro grau de jurisdição. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois, embora seja possível a revisão de cláusulas contratuais que onerem demasiadamente o consumidor, o fato é que tal análise demanda instrução probatória, haja vista que as instituições bancárias não estão sujeitas às limitações de juros da Lei da Usura – decreto 22.626/33 e Súmula 596 do STF, tampouco a mera alegação de abusividade da taxa de juros aplicada, dissociada do contexto em que concedido o crédito, por si só, é capaz de conduzir à readequação dos termos contratuais (vide REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). No caso concreto, embora tenha alegado a realização de contrato bancário com a agravada, a agravante não explica quais as circunstâncias da contratação e que, a taxa acima da praticada pelo mercado à época da contratação conduz à evidente abusividade na cobrança de juros. Ademais, conforme bem salientou o juízo a quo, não há evidência de que a agravante desconhecia a taxa de juros e o valor das prestações acordadas, que começaram a ser pagas em fevereiro de 2023 (petição inicial ajuizada em agosto de 2023). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois, conforme já dito, a agravante, ao que tudo indica, conhecia os termos do negócio entabulado, além de que a matéria relativa à abusividade da cobrança de juros depende da análise probatória, razão pela qual é temerária a concessão de tutela de urgência ante a ausência de suposto dano irreparável. Lado outro, caso tenha sucesso na demanda, os valores pagos indevidamente poderão ser cobrados da parte adversa. Diante disso, está correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada à autora/agravante, ante a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador